Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735366-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 104520387 dos autos originais) foi proferida em 29/09/2021, e de acordo com certidão de ID 104732513 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/10/2021 (sexta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 04/10/2021 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal iniciou no dia 05/10/2021 (terça-feira) e findou-se em 26/10/2021 (terça-feira). O recurso foi interposto no dia 04/11/2021 (ID 30440572), portanto, em tese, intempestivo. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator